Tribunal: TJDFT
Processo: 0714290-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714290-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MELISSA LIMA CAMPOS CANCADO RECORRIDO: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o contrato executado na origem refere-se a prestação de serviços educacionais, subsome-se, portanto, à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme regra insculpida no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. 2. Eventual demora na citação da parte executada, decorrente da necessidade de emendas à inicial, não tem o condão de influenciar no resultado da aferição da prescrição, tendo em vista que a demanda foi proposta muito antes do final do prazo quinquenal e porque os comandos judiciais foram devidamente atendidos pela parte exequente, mostrando-se incabível qualquer alegação de prejuízo à executada. 3. Na hipótese, não há falar em incidência da prescrição intercorrente, porquanto, após acolhimento do pedido de desconstituição da penhora levada a efeito sobre imóvel da executada e constatada a ausência de outros ativos para saldar do débito, o processo foi suspenso, a teor do art. 921, inciso III, do CPC, tendo a parte exequente diligenciado antes que houvesse o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, suscitando a ocorrência da prescrição trienal, nos termos da referida norma. Aduz que, consoante linha do tempo indicada em suas razões do recurso, quando a executada foi intimada do retorno da tramitação processual, já havia transcorrido prazo de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, o que implica na necessidade de reconhecimento da ocorrência da prescrição do título executivo extrajudicial; c) artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que, no caso dos autos, a demora na citação da parte se deu por culpa exclusiva da exequente, após quase 4 (quatro) meses do ajuizamento da ação e quando decorrido 1 (um) ano e três (meses) do prazo prescricional, visto que a parte não se atentou aos requisitos mínimos exigidos para o processamento da execução do título extrajudicial. Pede seja concedido efeito suspensivo ao apelo. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no que se refere à invocada afronta aos artigos 206, §3o, inciso V, do Código Civil e 240, §2o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 49600136): (...) Não há falar, desse modo, em prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, como invocado pela recorrente, mas no prazo prescricional de 5 (cinco) anos. (...) Dito isso, a análise da situação fática dos autos deve considerar a prescrição quinquenal, tanto para a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas devidas, quanto para a prescrição intercorrente. Na espécie, não se constata a consumação da prescrição. A ação executiva foi proposta em 11/06/2014 (ID 55294946), com vistas ao pagamento de mensalidades não adimplidas relativas ao ano de 2013; logo, resta evidenciado o ajuizamento da ação dentro do prazo legal. Insta salientar que eventual demora na citação da parte executada, decorrente da necessidade de emendas à inicial, não tem o condão de influenciar no resultado da aferição da prescrição, tendo em vista que a demanda foi proposta muito antes do final do prazo quinquenal. Ademais, verifica-se que os comandos judiciais foram devidamente atendidos pela parte exequente, mostrando-se incabível qualquer alegação de prejuízo à executada no sentido exposto na peça recursal. Quanto à prescrição intercorrente, do mesmo modo, não se observa o implemento da condição. De fato, após acolhimento do pedido de desconstituição da penhora levada a efeito sobre imóvel da executada e constatada a ausência de outros ativos para saldar do débito, o processo foi suspenso, a teor do art. 921, inciso III, do CPC, conforme decisão de ID 55295483, em 04/10/2016. Referida suspensão perdurou até 03/10/2017, tendo a parte exequente se manifestado novamente nos autos em 31/08/2021 (ID 101828116), antes que houvesse o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Precisamente essa, a análise consignada pelo Magistrado a quo: “suspendeu-se a execução, com base no art. 921, III do CPC, por restarem frustradas as tentativas de localizar bens passíveis de penhora em nome da executada em 04/10/2016 (ID 55295483). Portanto, o processo permaneceu suspenso até 03/10/2017. Petição pela parte exequente ao ID 101828116, datada de 31/08/2021, e, portanto, regularmente dentro do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil”. (ID 148308265) Desse modo, não há equívocos a serem reparados na decisão agravada, razão pela qual merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028